Tribunal: TJPA
Processo: 0800966-84.2021.8.14.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800966-84.2021.8.14.0047

RECORRENTE: LUCIANO MENDES DE ABREU LUZ, JOAO CARLOS CARDOSO SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0800966-84.2021.8.14.0047.

RECORRENTES: JOÃO CARLOS CARDOSO SILVA e LUCIANO MENDES ABREU LUIZ.

DEFESA: TATIANA OZANAN, OAB/PA Nº 16.952.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E II, C/C ART. 14, II, CP). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE NA FASE DO ART. 413 DO CPP. DEBATE SOBRE DECORETAMENTO DE QUALIFICADORAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito de JOÃO CARLOS CARDOSO SILVA e LUCIANO MENDES DE ABREU LUIZ contra decisão da Vara Única de Rio Maria/PA que os pronunciou, respectivamente, como incursos no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, e no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP, por tentativa de homicídio motivada por razão passional, com apreensão da arma e prisão em flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível absolvição sumária por legítima defesa; (ii) estabelecer se as qualificadoras (motivo torpe e motivo fútil) devem ser decotadas na pronúncia; (iii) determinar se é possível a desclassificação para lesão corporal (art. 129, § 3º, CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia é juízo de admissibilidade (CPP, art. 413), exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sob a diretriz do in dubio pro societate, reservando-se ao Júri o exame exauriente do mérito.

4. A absolvição sumária demanda prova inconteste das hipóteses do art. 415 do CPP; a legítima defesa (CP, art. 25) exige demonstração cabal dos seus requisitos, o que não se verifica diante das versões conflitantes.

5. A materialidade está evidenciada pela apreensão e laudo da arma; os indícios de autoria emergem de depoimentos da vítima, testemunhas e confissão do recorrente JOÃO CARLOS quanto à busca da vítima.

6. Qualificadoras apenas podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo, se amparadas em indícios, ser submetidas ao Tribunal do Júri (TJPA, RSE nº 0002270-06.2014.8.14.0110, j. 17/02/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.800.266/GO, j. 12/08/2025).

7. O ciúme associado à inconformidade com o término e sentimento de posse pode, em tese, caracterizar motivo torpe, cabendo sua apreciação pelo Júri (STJ, HC 528.277/SC, DJe 17/09/2019).

8. Qualificadoras de natureza subjetiva não se comunicam automaticamente entre coautores, exigindo adesão ao motivo (CP, art. 29; STJ, HC 663.473/PR, DJe 17/06/2021; STF, HC 81.118/RS, DJ 20/09/2002); inexistindo prova inequívoca de compartilhamento, a avaliação compete ao Conselho de Sentença.

9. A desclassificação para lesão corporal somente é possível quando manifesta a ausência de animus necandi, o que não ocorre, devendo a controvérsia ser submetida ao Júri (TJPA, RSE nº 0010995-92.2020.8.14.0006, j. 17/03/2025).

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos desprovidos.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CP, arts. 25; 29; 121, caput e § 2º, I e II; 14, II; 129, § 3º. CPP, arts. 413; 415; 610; 74, § 1º

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RSE nº 0002270-06.2014.8.14.0110, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª T. Dir. Penal, j. 17/02/2025; TJPA, RSE nº 0010995-92.2020.8.14.0006, Rel. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª T. Dir. Penal, j. 17/03/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.800.266/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 12/08/2025; STJ, HC nº 528.277/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 17/09/2019; STJ, HC nº 663.473/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 17/06/2021; STF, HC nº 81.118/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 20/09/2002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recursos Penal em Sentido Estrito
interpostos por
João Carlos Cardoso Silva e Luciano Mendes de Abreu Luiz,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, inciso I c/c art. 14, inciso II e art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, respectivamente, ambos do Código Penal
(ID 19881459).

Narra a denúncia (ID 19881301), em síntese, que no dia 19/12/2021, por volta das 00h30min, os nacionais JOÃO CARLOS CARDOSO SILVA e LUCIANO MENDES DE ABREU LUIZ, em comunhão de esforços e animus necandi, se dirigiram de motocicleta ao “Bar do Joãozinho”, ocasião em que João Carlos desceu do veículo e efetuou dois disparos de revólver calibre .38 contra
Glésio Vieira da Silva
, não atingindo a vítima por falha da arma. Em seguida, Luciano perseguiu a vítima com a motocicleta, sem êxito em encontrá-la. A Polícia Militar foi acionada, apreendendo a arma utilizada com João Carlos e prendendo ambos em flagrante. O crime teria sido motivado por razões passionais, em razão do acusado JOÃO CARLOS, não aceitar o término do relacionamento com a ex-companheira e seu novo relacionamento com a vitima.

Em razões recursais, ambos os recorrentes sustentam teses similares, argumentando que deverão ser absolvidos sumariamente, por terem agido acobertados pela excludente de ilicitude da legítima defesa, e caso não seja esse o entendimento da Corte, requerem o decote da qualificadora. E por fim, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal, previsto no art. 129, §3º do Código Penal (ID 19881476 e ID 19881477).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau, opina pelo conhecimento e que seja negado provimento aos recursos (ID 19881517 e 19881518).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 19881523).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, o desprovimento dos recursos (ID 21654037).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelos recorrentes.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa pleiteia pela absolvição sumária dos recorrentes, sob o argumento de que teriam agido amparados pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento desta Corte, o decote da qualificadora. E por fim requer a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal, previsto no art. 129, §3º do Código Penal.

É sabido, que a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado a verificar a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Nessa fase, não cabe aprofundado exame de mérito, pois vigora o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual as dúvidas devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida.

Assim, ao proferir a pronúncia, o juiz singular limita-se a constatar a existência de tais elementos, abstendo-se de realizar apreciação aprofundada do conjunto probatório. Nessas circunstâncias, compete ao Conselho de Sentença, assegurados o contraditório e a ampla defesa, decidir em definitivo sobre a absolvição ou a condenação do réu.

In casu, a materialidade restou comprovada pela apreensão da arma de fogo (ID 19881372) e no laudo pericial da mesma (ID 19881449), informando que no momento encontra-se inoperante.

Assim como os indícios de autoria restaram esclarecidos pelos depoimentos da vítima, das testemunhas e do próprio recorrente JOÃO CARLOS, que confessou que procurou a vítima no dia do fato, conforme transcrito na sentença de pronúncia (ID
19881459
).

DA LEGÍTIMA DEFESA

Não merece guarida a tese defensiva dos recorrentes.

Conforme dispõe o art. 25 do Código Penal, considera-se em legítima defesa aquele que repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de terceiros, utilizando moderadamente os meios necessários. A redação do dispositivo deixa claro que o reconhecimento da excludente depende do preenchimento cumulativo de seus requisitos.

Outrossim, a absolvição sumária, somente se mostra cabível quando presente prova inconteste de alguma das hipóteses previstas no art. 415 do CPP, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido, a doutrina corrobora para esse entendimento:

Para que o acusado seja absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 – provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

Destarte, a excludente de ilicitude não restou demonstrada de forma indene de dúvidas, razão pela qual não pode conduzir à impronúncia ou à absolvição sumária dos recorrentes neste momento processual, vejamos.

No caso em exame, embora o recorrente JOÃO CARLOS, alegue ter sido provocado pela vítima e agir apenas em defesa própria, não há prova cabal nos autos de que sua reação tenha se dado em estrita necessidade, tampouco de forma proporcional à suposta agressão.

Ademais, o recorrente LUCAS MENDES, argumenta que não participou da atividade delitiva, que estava local diverso do fato, e que encontrou o outro recorrente, posteriormente, sem saber o que havia acontecido.

Ao contrário, a versão apresentada pelos recorrentes e os demais elementos colhidos nos autos, evidenciam controvérsia acerca das circunstâncias do fato, especialmente no que concerne à existência do animus necandi dos recorrentes.

Nessa linha de entendimento trago à baila o seguinte julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL. DECOTE DA QUALIFICADORA. ELEMENTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Inexiste nos autos prova clara e induvidosa de que o recorrente ou outrem estivesse sofrendo agressão injusta por parte da vítima, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredido, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da dirimente do art. 25,
caput
, do CP. Precedentes jurisprudenciais.
4. A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese, conforme fundamentação individualizada e satisfatória na decisão recorrida. Precedentes do C. STJ. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002270-06.2014.8.14.0110 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/02/2025)

Assim, a existência de versões conflitantes impede o acolhimento imediato da excludente, cabendo ao Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania, analisar os depoimentos e decidir qual interpretação dos fatos considera mais convincente.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS

No que tange ao afastamento das qualificadoras do motivo torpe, em relação ao recorrente JOÃO CARLOS CARDOSO DA SILVA e do motivo fútil, em relação ao recorrente LUCIANO MENDES DE ABREU, vejamos.

No caso dos autos, em relação ao recorrente JOÃO CARLOS, os elementos probatórios apontam que o crime teria ocorrido por conta de ciúmes da sua ex-companheira decorrente de seu envolvimento com o ofendido.

O ciúme motivado por sentimento vil, mesquinho ou desproporcional, especialmente quando ligado à inconformidade com o término do relacionamento ou à posse sobre a ex-companheira, pode caracterizar o motivo torpe (art. 121, §2º, I, do Código Penal).

O motivo torpe é aquele moralmente reprovável, repugnante ou indigno, que causa repulsa ao senso comum de ética e justiça.

O ciúme, isoladamente, não é automaticamente torpe, pois pode ter origem em emoção humana compreensível. No entanto, quando decorre de sentimento de posse, vingança ou inconformismo com a liberdade da ex-companheira, a jurisprudência entende que se torna moralmente censurável a ponto de qualificar o homicídio.

“O ciúme, quando associado à inconformidade do agente com o término do relacionamento e ao sentimento de posse sobre a vítima, caracteriza motivo torpe, devendo ser submetido ao Tribunal do Júri.”
STJ – HC 528.277/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 17/09/2019.

Situação apta, em tese, a caracterizar a torpeza do motivo. Logo, não há que se falar em exclusão da qualificadora nesta fase processual.

Além do mais, é sabido que o decote das qualificadoras, somente pode ocorrer na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. Não sendo esta a situação dos autos, impõe-se a sua manutenção para apreciação pelo Conselho de Sentença, órgão competente para apreciação das circunstâncias qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 6/6/2016). 4. Ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das qualificadoras e havendo pertinência entre elas e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las (REsp n. 1.095.226/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 18/4/2016). (...) 6. As qualificadoras do motivo fútil e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes e descabidas, razão pela qual devem ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença.

(...) (AgRg no AREsp n. 2.800.266/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Quanto ao coautor e ora recorrente LUCAS MENDES, que teria conduzido o agente principal ao local do crime e perseguido a vítima com sua motocicleta, cumpre destacar que as qualificadoras de natureza subjetiva, como o motivo torpe ou fútil, somente se comunicam aos demais partícipes quando demonstrado que estes tinham conhecimento e aderiram à motivação do autor principal.

Consoante o art. 29 do Código Penal, a responsabilidade penal do coautor é individualizada, devendo ser apreciada “na medida de sua culpabilidade”.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“As qualificadoras de natureza subjetiva, como o motivo torpe, não se comunicam automaticamente entre coautores, sendo indispensável que todos tenham agido impulsionados pelo mesmo motivo.” (STJ, HC 663.473/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 17/06/2021).

“A torpeza do motivo não se estende ao partícipe que não agiu movido por ela.” (STF, HC 81.118/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 20/09/2002).

No caso concreto, não há prova inequívoca de que o coautor tenha compartilhado o sentimento de ciúme ou de vingança que motivou o autor principal. Sua participação limitou-se, em tese, a prestar auxílio material, conduzindo o veículo e perseguindo a vítima após a tentativa de fuga, sem que reste demonstrada adesão consciente ao motivo torpe.

Assim, a qualificadora do motivo torpe deve ser mantida apenas em relação ao autor principal, não se estendendo ao coautor, cuja conduta, embora relevante para a execução do crime, não revela participação no motivo vil que ensejou a ação homicida.

Dessa forma, a pronúncia deve consignar quanto ao autor principal JOÃO CARLOS CARDOSO SILVA, a qualificadora do motivo torpe (art. 121, §2º, I, CP); quanto ao coautor LUCIANO MENDES ABREU, o crime de homicídio simples, nos termos do art. 121, caput, do CP, submetendo ambos ao Tribunal do Júri para julgamento do mérito.

DA DESCLASSIFICAÇÃO.

Por fim, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 129, §3º do Código Penal.

A tese de desclassificação igualmente não prospera.

É igualmente cediço, que eventual desclassificação da imputação somente é admitida quando a ausência de
animus necandi
revela-se manifesta e incontroversa, hipótese em que se reconheceria a competência de outro juízo, conforme dispõe o art. 74, §1º, do CPP. No caso concreto, todavia, subsistem indícios de que a conduta se amolda, em tese, ao crime doloso contra a vida, devendo a análise aprofundada da intenção do agente ser reservada ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Pará:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO NA PRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
:

(...) 3. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente ocorre quando manifestamente improcedente, devendo sua análise aprofundada ser realizada pelo Conselho de Sentença. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010995-92.2020.8.14.0006 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/03/2025)

Diante desse cenário, o conjunto probatório não autoriza, por ora, o afastamento categórico da hipótese de que os acusados tenham atuado com animus necandi. A narrativa sustentada pela defesa constitui apenas uma das leituras possíveis dos acontecimentos, não sendo, contudo, a única.

Assim, a controvérsia deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, no exercício de sua função constitucional (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal), mediante a devida apreciação das provas em plenário, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos

e, no mérito, nego-lhes provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/11/2025